Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO INFORMAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. REITERAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou ato infracional análogo ao tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para conduta análoga ao uso (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), deixando de aplicar medida socioeducativa. O recorrente pede a condenação pelo tráfico, alegando suficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais, a confissão informal do adolescente e as circunstâncias da apreensão (variedade de drogas e dinheiro), é suficiente para comprovar a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso; e (ii) examinar qual medida socioeducativa é adequada, considerando a gravidade do ato, a reiteração infracional e as condições pessoais do representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e possuem especial relevância probatória, presumindo-se verdadeiros por não haver indícios de interesse em prejudicar o adolescente.
4. Os agentes públicos afirmaram categoricamente que o adolescente, ao avistar a viatura, dispensou uma porção de "crack" e, ao ser abordado com maconha e dinheiro, confessou informalmente a intenção de fracionar e revender os entorpecentes.
5. A versão dos policiais é corroborada pela oitiva do adolescente na fase policial, na qual admitiu a intermediação remunerada da compra do "crack" para terceiro, conduta que se amolda aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas (adquirir, transportar, trazer consigo e entregar a consumo).
6. A desclassificação para uso (art. 28) é inviável, pois o próprio adolescente negou em audiência a condição de usuário e a apreensão conjunta de "crack" e maconha, aliada à confissão da mercancia, afasta a presunção relativa de porte de cannabis para consumo pessoal (STF, RE 635.659).
7. A medida socioeducativa de semiliberdade (art. 112, V, ECA) mostra-se a mais adequada, considerando a gravidade do ato infracional (análogo a crime equiparado a hediondo), a reiteração (quarta passagem por tráfico) e a insuficiência das medidas em meio aberto aplicadas anteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a representação, atribuindo ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
Tese de julgamento: "Os depoimentos harmônicos de policiais, colhidos sob o contraditório, aliados à confissão informal do adolescente sobre a destinação mercantil e às circunstâncias da apreensão (variedade de drogas), são provas suficientes para a configuração do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso, especialmente quando o próprio representado nega a condição de usuário."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, caput e § 2o, art. 33, caput; Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 112, § 1o e inciso V.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (RE n 635.659, Tema n 506); Acórdão 2055404, 0702346-19.2025.8.07.0006; Acórdão 2057214, 0702129-88.2025.8.07.0001